Tribunal: TJDFT
Processo: 0734656-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. EXCEÇÃO À PENHORABILIDADE SALARIAL DO ART. 833, § 2o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. RESP 1815055/SP. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRESERVADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça superou divergência jurisprudencial interna, sedimentando o entendimento de que a execução de honorários advocatícios não excepciona, por si só, a regra de impenhorabilidade, na forma do § 2o do art. 833 do CPC (REsp 1815055/SP).

2. O Tribunal da cidadania, entretanto, admite, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 3/3/2020).

3. In casu, uma vez esgotado todos os meios hábeis para a persecução constritiva, mostra-se plenamente possível a penhora de parte dos rendimentos mensais da parte devedora (15%), sem que isso comprometa sua subsistência nem de sua família, respeitando-se seu padrão de vida, ao mesmo tempo em que se garante, também minimamente, dignidade à parte credora na satisfação do crédito executado.

4. Recurso parcialmente provido.